Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS À MONITÓRIA. COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade.
2. Em sua defesa, o recorrente alega que seus embargos interpostos nas ações monitórias n° 0704887-84.2018.8.07.0001 e 0703458-14.2020.8.07.0001, ajuizadas pela ANABB e que fundamentaram o julgamento do feito, apenas suscitou a questão sobre o direito aos honorários mínimos de 5%, mas sem exaurir a discussão, posto que não houve a juntada de documentos e depoimentos das partes e oitivas de testemunhas.
3. Os embargos na ação monitória têm caráter de ação e exceção disposta ao réu e para se contrapor à pretensão monitória, podendo inclusive ampliar o objeto da lide, como, p.ex., a discussão de vícios na causa fundamental que levou a emissão de título de crédito; vício de vontade que ensejou a emissão do título que baliza a ação monitória, etc. Considerando que a questão relativa ao direito aos honorários mínimos de 5% foi apreciada e decidida naqueles recursos, operou-se a preclusão na forma do disposto no art. 507 do CPC.
4. Desta forma, impossível a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.